Tribunal: TJSP
Processo: 1056218-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor – Irresignação – Requerimento de gratuidade de justiça – Deferimento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Legalidade da tarifa de cadastro – Inexistência de abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato, pois comprovada a prestação do serviço – Abusividade na cobrança das

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor – Irresignação – Requerimento de gratuidade de justiça – Deferimento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Legalidade da tarifa de cadastro – Inexistência de abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato, pois comprovada a prestação do serviço – Abusividade na cobrança das tarifas de avaliação do bem, pois não ficou comprovada a prestação do serviço – Ilícita a venda casada do seguro – Aplicação das teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Repetição do indébito que não pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ – Incidência de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação– Recurso provido em parte.